Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-94.2024.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-94.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (EMBARGANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (EMBARGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 00.396.895/0042-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Glinfértil
Fertilizantes Ltda contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes embargos à execução e declarou a nulidade de cheque no valor de R$ 371.000,00, com alegações de contradições e omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se existe contradição quanto à aceitação de laudo pericial particular sem perícia judicial; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao ônus da prova do vício de consentimento; (
iii
) verificar se há contradição na aplicação do regime cambial do cheque; e (
iv
) apurar se ocorreu omissão quanto ao julgamento
extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A ausência de impugnação específica ao laudo grafotécnico e a não requisição de contraprova pericial no momento oportuno acarretaram preclusão da matéria, conforme art. 341 do CPC, não havendo contradição no reconhecimento da falsidade documental.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão do ônus da prova ao analisar detalhadamente o conjunto probatório, concluindo que a prova oral demonstrou o conhecimento da dinâmica fraudulenta pela embargante e a entrega dos cheques sob coação.

Não há contradição na aplicação do regime cambial do cheque, pois o acórdão reconheceu corretamente a possibilidade de discussão da causa debendi quando o título não circula e, após análise das provas, concluiu pela existência de vícios que comprometem sua exigibilidade.

O acórdão não extrapolou os limites da lide ao se manifestar sobre a falsidade das assinaturas nos contratos subjacentes, questão expressamente suscitada na petição inicial dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de impugnação específica ao laudo técnico e a não requisição de contraprova pericial no momento oportuno acarretam preclusão, não havendo contradição no reconhecimento da falsidade documental com base em prova não impugnada tempestivamente.

R E L A T Ó R I O

ED

1000509-94.2024.8.11.0096

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLINFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à
execução opostos por RAINER DOWICH e declarou a nulidade do título executivo (cheque nº 00039, no valor de R$ 371.000,00) que embasava a execução de título extrajudicial nº 1000264-83.2024.8.11.0096.

A embargante sustenta a existência de contradições e omissões no acórdão.

Alega contradição quanto à necessidade de prova pericial, argumentando que o acórdão reconheceu a falsidade das assinaturas contratuais como fundamento central para declarar a inexigibilidade do cheque, porém admitiu que não houve perícia judicial, baseando-se exclusivamente em laudo unilateral.

Aponta que a declaração de falsidade documental exige prova pericial sob contraditório, não sendo possível atribuir valor de prova plena a parecer particular.

Aduz
que há
omissão quanto ao ônus da prova do vício de consentimento, sustentando que o acórdão reconheceu coação, fraude e inexistência da
causa debendi
, mas não enfrentou que o ônus de provar tais fatos é exclusivo do embargante dos embargos à execução (art. 373, I, CPC), que inexistiu prova robusta de coação, havendo apenas prova testemunhal indireta, e que houve pagamento espontâneo do primeiro cheque, circunstância incompatível com vício de consentimento.

Aponta contradição na aplicação do regime cambial do cheque, argumentando que o acórdão afirma corretamente ser possível discutir a
causa debendi
quando o cheque não circula, mas contraditoriamente dispensa prova inequívoca do vício, presume fraude sem lastro técnico e inverte o ônus probatório em desfavor da credora.

Alega omissão quanto ao julgamento
extra petita
, sustentando que o acórdão manteve declaração de falsidade contratual sem pedido formal de incidente de falsidade, sem perícia judicial e com fundamento não submetido ao devido contraditório, em possível violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Pugna pelo provimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas e, reconhecidos os vícios, sejam atribuídos efeitos infringentes, com a reforma do acórdão
para julgar
improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução do cheque.

Em contrarrazões, RAINER DOWICH sustenta o
desprovimento

dos embargos com a manutenção do acórdão proferido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória,
obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer dos vícios elencados.

Quanto à alegada contradição referente à necessidade de prova pericial, o acórdão foi claro ao consignar que "
a embargada, em sua impugnação, não impugnou especificamente o laudo nem requereu contraprova pericial, acarretando preclusão da matéria (art. 341, CPC)
".

Não há contradição em reconhecer a falsidade documental com base em laudo técnico não impugnado tempestivamente pela parte interessada, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária.

No caso, a embargante não apenas deixou de impugnar especificamente o laudo grafotécnico apresentado, como também não requereu a produção de contraprova pericial no momento processual oportuno, operando-se a preclusão.

No tocante à suposta omissão quanto ao ônus da prova do vício de consentimento, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao analisar detalhadamente o conjunto probatório, concluindo que "
a prova oral demonstrou que a apelante tinha pleno conhecimento da dinâmica fraudulenta
" e que "
os cheques foram entregues sob coação, mediante promessa de não depósito
". O julgado reconheceu expressamente que "
a ameaça consistia na negativação do nome e impossibilidade de obter crédito para a safra seguinte, circunstâncias que configuram fundado temor de dano considerável (art. 151, CC)
".

Não há omissão quando o julgador, após análise do conjunto probatório, forma sua convicção e fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

O acórdão embargado examinou minuciosamente as provas produzidas, concluindo pelo seu suficiente valor probante para demonstrar a coação alegada pelo embargado.

Quanto à alegada contradição na aplicação do regime cambial do cheque, o acórdão foi coerente ao reconhecer a possibilidade de discussão da
causa debendi
quando o título não circula, e ao concluir, com base no conjunto probatório, pela inexigibilidade do título em razão dos vícios verificados.

Não há contradição em admitir a discussão da causa subjacente
e, após análise das provas, concluir pela existência de vícios que comprometem a exigibilidade do título.

Por fim, no que tange à alegação de julgamento
extra petita
, o acórdão não extrapolou os limites da lide, tendo se manifestado sobre questões expressamente suscitadas pelo embargado em sua petição inicial dos embargos à execução, onde alegou expressamente a falsidade das assinaturas nos contratos subjacentes.

Não há que se falar em necessidade de incidente formal de falsidade quando a questão foi devidamente suscitada e debatida no processo, com oportunidade de manifestação para ambas as partes.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede
de embargos de declaração.

Como bem pontuado pelo embargado em suas contrarrazões, a embargante busca, em verdade, a reforma do julgado, objetivo incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026